Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728955-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ALINE SANCHES LIMA, JOSEFA SANCHES FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ALINE SANCHES LIMA e JOSEFA SANCHES FRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0713267-34.2025.8.07.0007), deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando as alegações das partes e documentos acostados, entre outros, boletim de ocorrência, transferências dos valores recebidos como crédito dos contratos celebrados para outras contas, mensagens de whatsapp e termos de cancelamento, concedo a tutela antecipada requerida para que os requeridos sejam impedidos de realizar descontos ou cobranças relativos a: “b.1) empréstimo consignado no 1524900199, bem como do empréstimo pessoal realizado em 24/02/2025, com valor liberado de R$ 1.186,18, ambos do Agibank (docs. 14 e 15); b.2) empréstimo pessoal no 525570826, bem como do saque de cartão de crédito realizado 13/05/2025 no valor de R$ 1.110,00, ambos do Bradesco (docs. 28 e 29); b.3) contrato de refinanciamento no 0096552274, da Facta Financeira (doc.27). Observo que, consoante art. 302 do CPC, se a sentença for desfavorável às autoras deverão arcar com encargos da mora. Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado. Imponho a cada um dos réus multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada desconto ou cobrança indevida realizada. Destaco que a mesma multa será imposta, caso promovam a restrição creditícia, dado que se revela como meio para obter o pagamento. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. A Agravante aduz que a decisão agravada foi precipitada, pois foi baseada exclusivamente em alegações unilaterais do Autor, sem prova inequívoca de fraude ou vício de consentimento, e sem oportunizar o contraditório prévio. Alega que os documentos apresentados com a exordial não demonstram, de forma categórica, a inexistência de vínculo contratual, sendo imprescindível a análise técnica da documentação. Assevera, ainda, que a decisão não apresenta fundamentação e que mesmo em se tratando de relação consumerista, se faz necessária a apresentação de provas das alegações postas na inicial. Acrescenta que a Agravada não comprovou a probabilidade do direito, pois não demonstrou a irregularidade ou ilegalidade na contratação, tampouco na reserva de margem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recursal demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Sabe-se que em se tratando de relação jurídica submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). De acordo com a Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse sentido, uma vez demonstrado, ainda que superficialmente, a existência de relação jurídica entre as partes e a ocorrência de suposta fraude praticada por terceiros, revela-se adequada a concessão de tutela de urgência, de modo a se evitar a permanência de danos de difícil reparação para as supostas vítimas. No caso em tela, observo que a segunda agravada, pessoa idosa, de 70 anos, representante da sua filha, curatelada, primeira agravada, demonstrou na origem que recebeu mensagens de suposta representante de instituições financeiras, propondo-lhe regularizar indevidos descontos em sua conta-corrente, decorrentes de cartões de crédito não solicitados. Comprovaram, ao menos preliminarmente, que iniciaram tratativas com suposta consultora, tendo, inclusive, lhe fornecido documentos e clicado em links enviados para assinar suposto contrato de cancelamento dos cartões. Afirmaram que, sem a sua anuência, no mesmo dia em que realizaram a portabilidade de um empréstimo para a Financeira Facta, ora Agravante, também foi feito um refinanciamento desse contrato, sem que fosse acionado o sistema de segurança do banco. Nesse contexto, compreendo que andou bem o julgador de origem ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, diante dos elementos de prova juntados aos autos e, especialmente, dada a característica do suposto golpe e da vulnerabilidade das vítimas. Além disso, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela ora Agravante, visto que a demonstração da validade do contrato exige a dilação probatória e a suspensão dos descontos indevidos é a medida adequada para se resguardar as supostas vítimas de danos de difícil reparação. Por outro ângulo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não comprovou como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Enfim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Destaco, ainda, não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025 16:26:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador